Tribunal: TCU
Processo: 032.974/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da transição operacional dos aeroportos da 7a rodada de concessões aeroportuárias

Inteiro teor:
Acórdão 337/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento das ações para transição operacional no âmbito da 7a rodada de concessões aeroportuárias, composta pelos seguintes aeroportos: a) Internacional de Belém - Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro (SBBE) e Internacional Alberto Alcolumbre - Macapá/AP (SBMQ), compondo o Bloco Norte II; b) Campo de Marte - São Paulo/SP (SBMT) e Jacarepaguá/RJ - Roberto Marinho (SBJR), compondo o Bloco Aviação Geral; e c) Congonhas - São Paulo/SP (SBSP), Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG), Ten. Cel. Aviador César Bombonato - Uberlândia/MG (SBUL), Mário Ribeiro - Montes Claros/MG (SBMK), Mario de Almeida Franco - Uberaba/MG (SBUR), Corumbá - Corumbá/MS (SBCR), Internacional de Ponta Porã - Ponta Porã/MS (SBPP), Maestro Wilson Fonseca - Santarém/PA (SBSN), João Corrêa da Rocha - Marabá/PA (SBMA), Carajás - Parauapebas/PA (SBCJ) e Altamira - Altamira/PA (SBHT), compondo o Bloco SP/MS/PA/MG. Considerando que o presente processo foi instaurado originalmente para acompanhar eventuais dificuldades enfrentadas no curso da transferência das operações para a iniciativa privada, em especial às relacionadas à migração de sistemas críticos com risco de eventual interrupção na prestação dos serviços objeto da concessão; Considerando que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou em 30/11/2023, em seu site eletrônico, notícia acerca da finalização da transição operacional dos aeroportos da sétima rodada de concessões para a iniciativa privada; Considerando que, de acordo com a mencionada notícia e com a unidade técnica (peça 30), a transição operacional dos aeroportos da sétima rodada de concessões foi exitosa; Considerando que, diante disso, não há correspondentes medidas adicionais a serem tomadas por parte deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "e", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta da unidade técnica às peças 30-32, em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 032.974/2023-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Aviação Civil; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.